Tribunal: TJPA
Processo: 0805396-26.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805396-26.2021.8.14.0000

PACIENTE: LEONILDO FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0805396-26.2021.8.14.0000

IMPETRANTES: BRANDA MARGALHO DA ROSA e PAULO CLEBER M. BATISTA ANDRÉ.

PACIENTE: LEONILDO FERREIRA DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
157, § 2º, INCISOS II E V E § 2º-A, INCISO I C/C ARTIGO 71, DO CPB
. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E SUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DEMONSTRANDO A INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO FATO DO PACIENTE SER PAI DE 02 (DUAS) CRIANÇAS, DEPENDENTE DOS SEUS CUIDADOS E SUSTENTO. IMPERTINÊNCIA. PACIENTE NÃO COMPROVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS MENORES. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A alegação de desnecessidade da custódia preventiva e suficiência de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão

é descabida, visto que a decisão que a decretou a custódia cautelar encontra-se motivada para a garantia da ordem pública, visto que o coacto e seu comparsa praticaram o crime de roubo com uso de arma de fogo, colocando em risco a vida de várias pessoas quando os colocaram em situação de reféns, o que configura elevado grau de periculosidade, tornando inviável, inclusive sua substituição pelas medidas do artigo 319 do CPP;

2. Embora o impetrante tenha juntado aos autos as certidões de nascimento de 02 (duas) crianças (Id. Doc. nº 5377717 - páginas 1 e 2), evidenciando serem filhos do paciente, não há qualquer outro documento que comprove eventual vulnerabilidade dos menores, tampouco demonstrando que sua liberdade é imprescindível aos cuidados e sustento do filhos;

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 01 de julho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de LEONILDO FERREIRA DA SILVA, acusado da prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, nos termos do artigo 71, do CPB, preso em flagrante delito no dia 03/04/2021 e sua custódia convertida em preventiva no dia 04/04/2021, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Os impetrantes alegam que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) desnecessidade da custódia preventiva e suficiência de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão; b) pai de menores de 12 (doze) anos de idade, que dependem de seus proventos; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis para responder o processo em liberdade. Por esses motivos, requereram a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 5403003 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 03/04/2021, neste município de Belém, Estado do Pará o paciente juntamente com seu comparsa Gilberto Fernandes Júnior praticaram o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, mantendo a vítima refém, com restrição de liberdade e mediante uso de arma de fogo, em continuidade delitiva, em desfavor das vítimas Edsilgon Pereira de Moraes, Anderson Veiga Américo, Edinilson Alfaia Vulcão e Alexandre Acácio Gomes Franco.

DA DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E SUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Em referência ao alegado acima, o juízo
a quo
justificou que a substituição da prisão por outras medidas cautelares não é cabível, haja vista que, no presente caso as medidas cautelares não são suficientes para a garantia dos requisitos do artigo 312 do CPP. Entendo que as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a audácia e periculosidade dos agentes e o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, à ordem pública, justificada está a manutenção da prisão cautelar, ainda mais porque estão presentes as provas da materialidade e da autoria.

Consta ainda nas informações da autoridade inquinada coatora, que a prisão do paciente foi mantida por entender que os requisitos de cautelaridade no momento da decretação da medida ainda se encontram presentes, diante gravidade do crime praticado e da quantidade de vítimas atingidas, demonstrando ser pessoa de alta periculosidade em suas ações.

A autoridade coatora decidiu a prisão preventiva na seguinte forma:

[...]No presente caso, vislumbra-se que os autuados quando da chegada da polícia, estavam cometendo assalto com reféns e uso de arma de fogo à uma loja e que após negociações se entregaram, caracterizando assim, a materialidade do crime, fumus comissi delicti. De igual forma, resta presente o periculum libertatis, na medida em que, dos elementos colecionados em sede policial, depreende-se o perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados, e a consequente necessidade de sua prisão preventiva como garantia da ordem pública, pois como se vê, os autuados praticaram, em tese, o crime de roubo com uso de arma de fogo, colocando em risco a vida de pessoas quando colocando-os em situação de reféns, o que configura os seus alto grau de periculosidade.[...]

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no
decisum
, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública, inviabilizando, inclusive a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

COACTO PAI DE 02 (DUAS) CRIANÇA, QUE DEPENDEM DE SEUS PROVENTOS

Embora os impetrantes tenham acostado aos autos as certidões de nascimento de 02 (duas) crianças, sendo 01 (uma) com 03 (três) e outra com 06 (seis) anos de idade (Id. Doc. nº 5377717 - páginas 1 e 2), evidenciando serem filhos do paciente, não há qualquer outro documento que comprove eventual vulnerabilidade dos menores, tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados e sustento dos filhos.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém. (PA), 01 de julho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/07/2021